Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723842-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDJANE AGUIAR DOS SANTOS AGRAVADO: KENNEDY RIBEIRO MOURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EDJANE AGUIAR DOS SANTOS contra a decisão de ID: Num. 234052270 e decisão integrativa de ID: Num. 237160532, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu o pedido de realização de nova prova pericial, por entender desnecessária para formar o convencimento do Juízo. Em suas razões recursais (ID: Num. 72878344), alega, em suma, que (i) “a decisão que indeferiu o pedido de nova perícia está em desacordo com a prova dos autos e com os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois não foi suficientemente esclarecido o questionamento acerca dos traços a lápis encontrados nas notas promissórias, que indicam a possibilidade de falsificação por decalque”; (ii) é imprescindível a nomeação de novo perito quando o laudo pericial for deficiente. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, requer a realização de nova perícia grafotécnica com a nomeação de novo perito com ênfase em decalque, sobreposição gráfica, variação de pressão e análise microscópica dos sulcos do papel. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece ser conhecido. As decisões interlocutórias recorríveis por Agravo de Instrumento estão taxativamente enumeradas no art. 1.015 do CPC. Confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso em tela, a matéria tratada nos autos não se amolda às hipóteses elencadas pelo art. 1.015 do CPC. Além disso, a análise do indeferimento de prova de produção pericial poderá ser feita ao examinar preliminar de apelação. Cumpre esclarecer que não se ignora a existência do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Entretanto, no caso, ausente situação de urgência é inaplicável a tese de taxatividade mitigada. Assim, não há qualquer inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. URGÊNCIA NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial deste STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação"(REsp 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). 2. No caso dos autos, em relação à decisão que indeferira a produção da prova pericial, a Corte de origem concluiu pela ausência da urgência que autorizaria a excepcionalidade da taxatividade do art. 1.015 do CPC, o que torna inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/ STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.230.226/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) Dessa forma, a decisão que indefere a realização de nova prova pericial não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por ser inadmissível à espécie. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador